Tribunal: CARF
Processo: 13609.903555/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NA~O-CUMULATIVIDADE. CRE ́DITOS. CONCEITO DE INSUMOS. DELIMITAC ̧A~O DO PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR para a definição do conceito de insumo na legislação do PIS e da COFINS, devem gerar créditos destas contribuições, para o caso específico deste contribuinte, as aquisições de 1.1 Bens, servic ̧os, combustíveis, pec ̧as e servic ̧os de manutenc ̧a~o de vei ́culos e locação de veículos (desde que, nos últimos casos, os veículos fossem utilizados para transporte inserido no processo produtivo), excetuando a locação de veículos a pessoas física; e das posições TIPI 8702, 8703, 8710, 8711, 8712, 8713 e 8715 e suas partes e peças, relativas a ônibus, veículos de passeio, e também a locação de veículos; 1.2 Servic ̧os de manutenção das linhas de transmissa~o de energia ele ́trica construídas pela recorrente,, transporte de ouro (neste último caso, desde que o transporte do ouro não seja externo e posterior ao processo produtivo do bem, como já foi firmado nestes autos em relação aos contratos com a Protege S/A nestes mantida a glosa por carência probatóra); 1.3 Aquisição de máquinas e equipamentos (como aqueles usados na fase de lavra, moagem, circuito de bombeamento/tubulac ̧o~es de mine ́rio...) desde que os bens e serviços contratados tiverem sido utilizados no processo produtivo e anexo V do TVF - máquinas equipamentos; 1.4 Na contratação de mão de obra empregada na produção. No que tange as demais alegações, negar-lhes provimento e manter as glosas para: transporte de ouro por carência probatória - créditos de consultoria - aquisição de estruturas metálicas e anexo IV quanto suas edificações.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.903555/2013-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.266 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
-

RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior
Tribunal de Justiç

locação de veículos (desde que, nos últimos casos, os veículos fossem
utilizados para transporte inserido no processo produtivo), excetuando a
locação de veículos a pessoas física; e das posições TIPI 8702, 8703,

transporte de ouro (neste último caso, desde que o transporte do ouro não seja
externo e posterior ao processo produtivo do bem, como já foi firmado nestes
autos em relação aos contratos com a Protege S/A nestes mantida a glosa por
carência probatóra); 1.3 Aquisição de máquinas e

processo produtivo e anexo V do TVF - máquinas equipamentos; 1.4 Na
contratação de mão de obra empregada na produção. No que tange as demais
alegações, negar-lhes provimento e manter as glosas para: transporte de ouro
por carência probatória - créditos de consultoria - aquisição de estruturas
metálicas e anexo IV quanto suas edificações.

Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria votos, em negar provimento a
locação de veículos a pessoa física; e locação dos veículos das posições TIPI 8702, 8703, 8710,
8711, 8712, 8713 e 8715 e suas partes e peças, relativas a ônibus, veículos de passeio, vencida a
conselheira Larissa Nunes Girard, que negava provimento à locação de veículos em geral; (ii)
por unanimidade de votos, em dar provimento aos serviços de manutenção das linhas de
transmissão de energia elétrica construídas pela recorrente; aquisição de máquinas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.903555/2013-31
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

equipamentos; e anexo V do TVF - máquinas e equipamentos; (iii) por maioria de votos, em dar
provimento a contratação de mão de obra empregada na produção, vencidos os conselheiros
Lázaro Antônio Souza Soares e Larissa Nunes Girard; (iv) por unanimidade de votos, em negar
provimento: (iv.i) ao transporte de ouro por carência probatória. O colegiado acompanhado o
relator pelas conclusões; (iv.ii) aos créditos de consultoria; (iv.iii) à aquisição de estruturas
metálicas; (iv.iv) anexo IV edificações. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13609.903556/2013-85,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente substituta), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Larissa Nunes Girard (suplente
convocada).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3401-007.245, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento – PER combinado com
Declaração de Compensação – Dcomp (PER/Dcomp) referente a crédito de PIS -cumulativo
– .
Por bem descrever os fatos, adota-se e remete-se ao relatório do acórdão prolatado
pela autoridade julgadora de primeira instância administrativa, constante dos autos, como se aqui
transcrito fosse.
A decisão de primeira instância, consubstanciada no referido acórdão, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer parte do direito
creditório pleiteado, mais especificamente o que se refere aos seguintes pontos:
1) Cancelar as glosas dos itens constantes no Anexo I da Informação Fiscal, inclusive
combustíveis e lubrificantes, empregados como insumos na etapa de decapeamento, lavra e
transporte do minério;
2) Cancelar as glosas referentes aos valores pagos a empresa Prot

mantendo-se as demais glosas descritas no Anexo II da informação fiscal;
3) Cancelar as glosas dos itens descritos no Anexo III q
-
Capítulo 87 da TIPI.
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

4) Cancelar as glosas dos bens importados (pneus) consumidos como insumos na etapa de
decapeamento, l

apresentada da Informação Fiscal;

Em razão de o voto unanimemente acompanhado ter dado parcial provimento em
matérias que demandavam uma apuração fática detalhada, a DRF de Sete Lagoas, por meio do
de folhas intimou a sociedade empresária para que apresentasse
alguns documentos.
Na análise dos documentos oferecidos, concluiu que: (i) d
apresent olhas
olhas; (ii) -

-

Ao ser intimada, apresentou o presente Recurso Voluntário alegando, em suma,
que pretende discutir os seguintes itens:
-
-
-
C - Locação de máquinas e equipamentos (apenas os be

-
-

Para sustentar o direito creditório, a sociedade empresária recorrente se ampara no
julgamento do Recurso Especial (REsp) no. 1.221.170/PR pelo STJ, ocasião em que se julgou a
ilegalidade de duas Instruções Normativas (IN/RBF 247/02 e 404/04) da Receita Federal sobre a
definição de insumos e apresentou uma definição que pudesse estabelecer critérios mais
objetivos àquela tarefa.
Diante disso, o presente Recurso desenvolve explicação sobre o processo
produtivo da sociedade empresária mineradora, com o intuito de, ao final, requerer que sejam
homologadas integralmente s.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

voto consignado no Acórdão no 3401-007.245, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais
condições de admissibilidade, e por isso dele tomo parcial conhecimento.
Inicialmente, tendo em vista que entre a decisão da DRJ recorrida e a
interposição desse Recurso houve a decisão do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumo no âmbito do PIS e da COFINS,
bem como pelo fato de a presente irresignação se pautar principalmente
naquele julgado, abordar-se-ão as premissas pelas quais esse voto será
elaborado, para que posteriormente a análise de cada crédito pleiteado
possa vir a ser analisado.
A dinâmica de apuração das contribuições em discussão tem por
fundamento a obediência ao princípio constitucional da não-
cumulatividade (art. 155, §2o, I da Constituição da República Federativa
do Brasil), o qual estabelece que ̈será não-cumulativo, compensando-se
o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias
ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo
mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal ̈.
O legislador infraconstitucional, por sua vez, detalhou como se daria a
dinâmica
da
não-cumulatividade
(Lei
10.637/2002
e
da
Lei
10.833/2003). Ocorre, entretanto, que sempre houve discussão acerca do
conceito de insumo para fins de creditamento. A Receita, por meio das
IN 247/2002 e na IN 404/2004, tentou estabelecer orientações para a
atuação dos auditores fiscais. O STJ, porém, julgou os referidos atos
administrativos normativos como ilegais, uma vez que extrapolavam o
que previa as leis supracitadas.
O REsp 1.221.170/PR, de relatoria do Min.
e com tese apresentada pela Min. Regina Helena Costa, definiu critérios
mais específicos para atuação fiscal, como se pode extrair da leitura da
ementa daquele julgado:

-

DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE

RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).

Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

exemplificativo.

-
–
–
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial represen

-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), a -

-
como

-
-
- para o
”
Além disso, para os fins que se destina o presente voto, cumpre
reproduzir parte do voto da Ministra Regina Helena Costa, a qual foi
responsável por apresentar a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça
naquela oportunidade:

- -

constitucional da capacidade contributiva (...)

-
conceito de insumo (...)
(...)

-
- -

contribuinte (...)
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

Demarcadas tais premissas, tem-se que o
diz fundamentalmente

Por sua vez, , considerada como definidor de
insumo,

s
- -

.
(Grifou-se)
A partir do referido julgado, a Receita Federal publicou o Parecer
Normativo COSIT/RFB N. 05, de 17 de novembro de 2018, ocasião em
que detalhou as principais repercussões do julgado citado acima. Da
leitura do referido Parecer Normativo e dos votos no julgamento
paradigmático do STJ, é possível identificar que o ̈teste da subtração ̈
proposto pelo Min. Campbell não consta da tese firmada, ao contrário do
que argumenta o contribuinte neste Recurso. Sendo assim, assenta-se que
o presente voto também não realizará o teste proposto pelo Ministro, na
medida em que é prescindível para análise abaixo.
Outro importante fator que será instrumentalizado mais à frente quando
da análise de alguns direitos creditórios está presente no Parecer
Normativo COSIT/RFB n. 05/2018, no que pertine a inovação trazida
pelo julgado é a permissão para creditar todo insumo do processo de
produção de bens destinados à venda e serviços e não apenas insumos do
próprio produto ou do serviço, como até então vinha sendo interpretado
pela Secretaria da Receita Federal.
Vejamos:
(...)
-

seja o fato de permitir o creditamento para insumos do processo de

comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
24. Nada obstante, salienta-se que o p
-

Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

relativa aos itens exigidos pela le

-

”
-
para versar sobre o tema.

mas que resulta clar

efeti
-
-

em pesquisas,
Outro trecho fundamental do Parecer Normativo para análise
superveniente é o que se volta para a extensão da decisão do STJ para a
apuração de créditos de insumos de insumos, tendo em vista que o caso
em tela estamos diante de uma mineradora em que o processo de
produção se volta para um bem e não para um produto. Veja-se
(...)

c
-

terceiros (insumo do insumo).
46. Como dito acima,

Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

terceiros.
-

-insumo
uti

in ”

conceito de insumo.

terceiros (insumo do insumo).
Por fim, merece destaque que da leitura do julgado paradigmático e da
própria a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, inexiste direito creditório dos gastos
posteriores à finalização do processo de produção ou da prestação do
serviço. A partir disso, adianta-se:
gastos com transporte (frete) de produt

, em embalagens para transporte de
mercadorias acabadas e na
Como se pôde ver anteriormente, no próprio voto da Min. Regina
Helena, de onde se extrai a régua que deverá servir de parâmetro para
análise fática (inclusive do caso em tela), é possível identificar relaciona
a essencialidade e a relevância com o processo produtivo da sociedade
empresária que pleiteie o direito creditório. Nesse sentido, indispensável
para o presente voto será a compreensão do processo produtivo da
mineradora recorrente, pois apenas a partir desse entendimento é que se
pode avaliar o julgamento deste recurso.
Sendo assim, firmadas as premissas necessárias para o julgamento, passa-
se à análise de cada direito creditório alegado, com objetivo de, em cada
oportunidade, indicar as razões de decidir acerca da
essencialidade/relevância dos seguintes itens:

Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

Contratação

de Consulta DISIT08 no 220/2011.

.
Valores r
bens (artigo 6o da Lei no 11.488/2007). B
incorporados ao ativo imobilizado -

labo
11.774/2008).

e locação de veículos
Em primeiro plano, é necessário firmar que com relação a esses bens, a
base para sua glosa se deu a partir da ão Normativa da SRF no
404/2004, a qual foi julgada ilegal pelo STJ no Recurso Especial
mencionado anteriormente. Por essa razão, torna-se necessário reapreciar
se, de fato, com base nos parâmetros atuais, há direito creditório.
Tendo em vista que os b
que foram glosados tinham sido
o
entendimento anterior firmado era de que, por não se voltar diretamente à
venda (corresponder a um insumo do insumo), deveriam tais despesas
serem glosadas.
Entretanto, com o julgamento paradigmático mencionado reiteradamente
neste voto, a lógica que deve ser adotada é distinta. Por expressa previsão
do Parecer Normativo COSIT/RFB n. 5/2018, as despesas relacionadas
diretamente com o insumo do insumo devem ser creditadas. Além disso,
pela própria dinâmica produtiva exposta no Recurso Voluntário é
possível observar que o processo de decapeamento e lavra são essenciais
para aquele processo de produção, uma vez que o bem produzido ao final
jamais seria alcançado sem àquelas etapas.
Os bens, serviços, combustíveis, peças e serviços de manutenção de
veículos quando voltados para o transporte do minério, se observados a
partir da mesma ótica mencionada acima e com vistas às premissas
firmadas neste voto, não podem ser considerados como insumos se
utilizados em momento posterior a finalização do bem.
Sendo assim, não merece guarida o pleito do contribuinte sobre
reconhecer o crédito com relação aos bens, serviços, combustíveis, peças
e serviços de manutenção de veículos quando voltados para o transporte
externo de minério, depois de esgotada a atividade produtiva da
sociedade empresária, pois não corresponde a elemento essencial e
relevante para o processo produtivo.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

Curial a isto, deve-se manter a glosa para a locação de veículos a pessoas
física; e das posições TIPI 8702, 8703, 8710, 8711, 8712, 8713 e 8715 e
suas partes e peças, relativas a ônibus, veículos de passeio, e também a
locação de veículos.
Com relação aos bens, serviços, combustíveis, peças e serviços de
manutenção que se voltam para os caminhões fora de estrada (fl. 871 dos
autos), de escavadeiras, de tratores de esteira e todos os demais
veículos/máquinas que estiverem inseridos dentro do processo produtivo
do ouro devem ter sua glosa excluída, na medida em que são integrantes
daquele processo.
Além do exposto, a mineradora em seu Recurso Voluntário advoga em
favor do creditamento da locação de veículos automotores glosados pela
DRJ quando do julgamento da manifestação de inconformidade, por ter
se baseado na legislação do IPI, senão vejamos:

–

–

- no

Dessa forma, as glosas

-

da TIPI.
Merece guarida o requerimento para exclusão da glosa elaborado pelo
contribuinte, mas por motivos distintos. Alegou-se a inaplicabilidade da
legislação que estipula a classificação anteriormente citada dos veículos,
mas a razão pela qual lhe é devido o direito de crédito se fundamenta na
mesma razão exposta para excluir a glosa dos bens e serviços para os
veículos que compõem o processo de produção. Sendo assim, entendo
que merece ser cancelada a glosa dos créditos de locação de veículos
pesados utilizados diretamente na produção, como os indicados no
Recurso Voluntário (fl. 887 dos autos)
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

Da mesma forma que os itens anteriormente citados, o desta secção
foram glosados tendo por fundamento a IN 404/2004, afastada pelo
Superior Tribunal de Justiça no repetitivo mencionado acima. Por essa
razão, mostra-se justa a reanálise daquelas despesas para fins de
enquadramento no conceito de insumo.
Com relação aos serviços em linha de transmissão elétrica o Recurso
Voluntário junta Parecer Técnico

exemplo

capaz de aba

Além disso, a recorrente alega que
pela Recorrente des

equipamentos utilizados

Sendo assim, tendo em vista que a partir do cotejo do laudo anexado e da
ilustração fotográfica, os serviços de linha de transmissão elétrica não
correspondem a acréscimo na qualidade do processo produtivo, mas
verdadeiro pilar de funcionamento de todas as etapas, razão pela qual
devem ser considerados elementos estruturais e inseparáveis do processo
da mineradora recorrente. Conclui-se, por isso, em favor da exclusão
da glosa com relação a estes custos.
Com relação a contratação de mão-de-obra, segue-se o que previu a
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018:

da mencionada veda

Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

Alega o contribuinte no presente Recurso:

-

ouro), realizados por empresas como Eletromotores Paracatu
Ltda., Sotreq S/A, entre outras.

Além do referido serviço, mencionam-se outros. Uma vez realizada a
contratação de pessoa jurídica para prestar serviços com itens essenciais
(como as escavadeiras mencionadas anteriormente), devem ser
excluídas as glosas, pois se trata de terceirização de mão-de-obra.
Por outro lado, dois pedidos merecem ser afastados para fins de
creditamento: os custos com consultoria e os correspondentes ao
transporte do ouro. Sobre o segundo ponto, merece destaque que a DRJ
de origem deu parcial provimento à manifestação de inconformidade para
que fosse reconhecida a exclusão da glosa, desde que a contratação com a
Protege S.A fosse direto para exportação, o que não restou provado.
Relativamente a notas juntadas inerentes ao referido transporte do ouro,
se confirma pelas documentações que acompanham as notas (Extratos do
Faturamento), que as entregas das mercadorias foram sempre na empresa
Umicore Brasil Ltda, responsável pelo refino do bulhão. A documentação
apresentada não é suficiente para demonstrar o crédito vinculado ao
transporte do produto final para exportação, isto é, para a Brinks Ltda,
como alegado pela contribuinte.
Mesmo assistindo razão o contribuinte, existem outros motivos para se
reconhecer o cabimento da glosa, em especial o fato de que se trata de
transporte do bem produzido pela sociedade empresária em momento
posterior à conclusão da atividade produtiva. Uma vez estabelecida a
premissa no REsp 1.221.170/PR em que se permitiu o creditamento dos
insumos do processo de produção destinados à venda ou prestação de
serviço, excluiu-se dessa hipótese os valores pagos pela empresa para o
momento posterior àquela produção.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

Nesse sentido, como foi visto anteriormente, o Parecer Normativo no
5/2018 determinou que ̈n -
-
produtivas do bem e que o processo de pres

̈.
Por esse motivo, dignos de glosa os supostos créditos daqueles
contratos com o transporte do ouro em bullion.
Por fim, desde a DRJ os custos com ̈consultoria ̈ foram analisados em
conjunto com os demais mencionados acima e, até então, sempre foram
glosados. Esse motivo levou à falta de detalhamento do que
corresponderiam a esse suposto crédito. Leio a presente situação a partir
do que consta no artigo 16 do Decreto 70.235/72, ocasião em que àquele
diploma prevê que haverá preclusão do contribuinte que deixar de juntar
as provas necessárias para amparar os seus pedidos. Sendo assim,
mantenho a glosa no que diz respeito aos supostos créditos de
consultorias.
Aquisição de máquinas e equipamentos
Em face da glosa realizada sobre serviços ligados à aquisição de
máquinas e equipamentos utilizados na produção. Para tanto, indica que a
DRJ de origem, em seu acórdão, ̈deixou de a

Exemplificativamente, o Recurso Voluntário indica alguns bens/serviços
contratados e empregados, como os utilizados na fase de lavra e
transporte, bens/serviços utilizados na fase de moagem, no circuito de
bombeamento/tubulações do minério, na barragem de rejeitos e tanques
específicos e sistema de captação de água, que alega possuir direito
creditório.
Os bens e serviços destinados a fase de lavra e transporte (do minério
dentro do processo produtivo interno), os utilizados na fase de moagem,
no circuito de bombeamento de minério, na barragem de rejeitos e no
sistema de captação de água, por constituírem elemento indissociável do
processo produtivo que se está analisando, devem ser excluídas as
respectivas glosas.
Pela própria descrição realizada pela Autoridade Fiscal, verifica-se que, à
” de PIS e de
COFINS, deve ser dado provimento ao pedido do recorrente, pois toda a
análise fiscal foi desenvolvida considerando como premissa que o
conceito de insumos que não pode ser instrumentalizado mais.
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

Nesse contexto, entendo que o produto os gastos relativos àqueles custos
atendem aos critérios de essencialidade e relevância, e voto por dar
provimento ao pedido do recorrente.
Aquisição de estruturas metálicas
Argumentação genérica, contribuinte deixou de se desincumbir do ônus
probandi. Limitou-se a apontar o seguinte:

-

produt

Ora, não há necessidade de maior esforço argumentativo para afastar tal
pedido, tendo em vista que a recorrente não fornece nenhuma razão de
fato para que seja reconhecido o crédito que pleiteia.
No artigo 373 do CPC há a seguinte previsão:
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A parte que pleiteia direito subjetivo deve demonstrar a quem esteja
julgando (seja em processo administrativo ou judicial) os fatos
constitutivos daquele direito, o que não foi feito no caso em tela. No
artigo 16 do Decreto 70.235/72 também há determinação legal sobre a
preclusão.
Por essas razões, não restou comprovado que as estruturas metálicas
tiveram relação com o processo produtivo. Somado a isso, à depender da
utilidade que as mesmas se destinaram, é provável que não correspondam
a elemento essencial/relevante para o processo produtivo. Como essa
última afirmação dependeria de maior detalhamento probatório, limito-
me a negar provimento ao recurso no que tange os referidos créditos,
mantendo as glosas.
Edificações: crédito no momento da aquisição do ativo imobilizado e
em 12 parcelas.
Quanto às edificações no momento da aquisição do ativo imobilizado,
duas são as razões para se manter as glosas: a) a contribuinte utilizou
créditos sobre edificações nos anos de 2010 e 2011 em 12 (doze) vezes,
quando o correto seria em 24 (vinte e quatro) vezes e b) aplicou este
crédito a partir da construção da obra e não a partir de sua conclusão, nos
termos do § 6o, do art. 6o, da Lei no 11.488 de 2007.

O art. 6o da Lei 11.488 permitiu que:
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 (vinte
e quatro) meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo
imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um
vinte e quatro avos) do custo de aquisição ou de construção da edificação.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, no custo de aquisição ou
construção da edificação não se inclui o valor:
I - de terrenos;
II - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
III - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições previstas no caput deste artigo em decorrência de imunidade, não
incidência, suspensão ou alíquota 0 (zero) da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins.
§ 3o Para os efeitos do inciso I do § 2o deste artigo, o valor das edificações deve
estar destacado do valor do custo de aquisição do terreno, admitindo-se o
destaque baseado em laudo pericial.
§ 4o Para os efeitos dos incisos II e III do § 2o deste artigo, os valores dos
custos com mão-de-obra e com aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições deverão ser contabilizados em subcontas distintas.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de
gastos incorridos a partir de 1o de janeiro de 2007, efetuados na aquisição de
edificações novas ou na construção de edificações.
§ 6o Observado o disposto no § 5o deste artigo, o direito ao desconto de crédito
na forma do caput deste artigo aplicar-se-á a partir da data da conclusão da
obra.(grifo nosso)
Máquinas e equipamentos (bens e serviços empregados no processo
produtivo)

de 2002, e da

tela.
-

Perceba-

Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

-
fim deste processo, como defendia a Secretaria.

venda (insumo do insumo), devendo sobre estes ser excluída as glosas.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dou parcial provimento, para:
1. Excluir as glosas referentes:

culos e locação de veículos (desde que, nos últimos casos, os veículos
fossem utilizados para transporte inserido no processo produtivo),
excetuando a locação de veículos a pessoas física; e das posições TIPI
8702, 8703, 8710, 8711, 8712, 8713 e 8715 e suas partes e peças,
relativas a ônibus, veículos de passeio, e também a locação de veículos;

construídas pela recorrente,, transporte de ouro (neste último caso,
desde que o transporte do ouro não seja externo e posterior ao
processo produtivo do bem, como já foi firmado nestes autos em
relação aos contratos com a Protege S/A nestes mantida a glosa por
carência probatóra);
1.3 Aquisição de máquinas e equipamentos (como aqueles usados

desde que os bens e serviços contratados tiverem sido utilizados no
processo produtivo e anexo V do TVF – máquinas equipamentos;
1.4 Na contratação de mão de obra empregada na produção.
No que tange as demais alegações, negar-lhes provimento e manter as
glosas para: transporte de ouro por carência probatória - créditos de
consultoria - aquisição de estruturas metálicas e anexo IV quanto suas
edificações.
É como voto.

Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903555/2013-31

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de (i) negar provimento a
locação de veículos a pessoa física; e locação dos veículos das posições TIPI 8702, 8703, 8710,
8711, 8712, 8713 e 8715 e suas partes e peças, relativas a ônibus, veículos de passeio; (ii) dar
provimento aos serviços de manutenção das linhas de transmissão de energia elétrica construídas
pela recorrente; aquisição de máquinas e equipamentos; e anexo V do TVF - máquinas e
equipamentos; (iii) dar provimento a contratação de mão de obra empregada na produção; (iv)
negar provimento: (iv.i) ao transporte de ouro por carência probatória. O colegiado
acompanhado o relator pelas conclusões; (iv.ii) aos créditos de consultoria; (iv.iii) à aquisição de
estruturas metálicas; (iv.iv) anexo IV edificações.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital